Tribunal: TJSP
Processo: 1005595-31.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação que visa à declaração de nulidade de títulos de crédito, à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença que julgou procedentes em parte os pedidos. Recurso da empresa autora. Preliminar de cerceamento do direito de produzir provas afastada. Mérito. Nulidade das duplicatas mercantis. Não ocorrência. A inclusão, ou não, de bens no ativo

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação que visa à declaração de nulidade de títulos de crédito, à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença que julgou procedentes em parte os pedidos. Recurso da empresa autora. Preliminar de cerceamento do direito de produzir provas afastada. Mérito. Nulidade das duplicatas mercantis. Não ocorrência. A inclusão, ou não, de bens no ativo imobiliário é critério exclusivo da empresa, razão pela qual não há qualquer impedimento legal para sua alienação. Bem adquirido em moeda estrangeira. Cláusula que estabelece o pagamento em moeda nacional que não se confunde com reajuste ou correção monetária. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ. Onerosidade excessiva. Não ocorrência. Aquele que aceitou o preço em moeda estrangeira deveria saber que o real sempre esteve sujeito a variação cambial, para mais ou para menos, fato previsível diante de constantes e reiteradas notícias divulgadas pela mídia falada, escrita e televisiva. Honorários de advogado mantidos. RECURSO NÃO PROVIDO.